Tribunal: TJMT
Processo: 1009419-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009419-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (AGRAVANTE), ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR - CPF: 217.893.428-56 (AGRAVANTE), VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.310.622/0001-89 (AGRAVANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO NÃO APLICÁVEL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto visando à reforma de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu a apresentação de documentos pela parte contrária, reputados essenciais à complementação de laudo pericial. Os agravantes alegam cerceamento de defesa e invocam a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, com base no Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere pedido de apresentação de documentos considerados essenciais à complementação do laudo pericial, à luz da mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme interpretação conferida pelo Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática impugnada observa corretamente que a hipótese não se enquadra nas situações previstas no art. 1.015 do CPC, nem há demonstração de urgência ou risco de prejuízo irreparável que justifique a flexibilização da taxatividade do rol.

Conforme fixado no Tema 988/STJ, a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC é excepcional e depende de demonstração de que a decisão atacada possa causar dano irreversível ou de difícil reparação.

O indeferimento do pedido de exibição de documentos não acarreta, por si só, prejuízo irreparável, visto que a matéria poderá ser
discutida em sede de apelação, não havendo perda da utilidade do recurso futuro.

O art. 370 do CPC confere ao juízo de origem discricionariedade para indeferir a produção de provas que considere desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a recusa fundamentada à apresentação de documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC só admite mitigação quando a decisão interlocutória impugnada for suscetível de causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorre no caso de indeferimento de pedido de apresentação de documentos.

O indeferimento de prova documental pelo juízo de origem, quando devidamente fundamentado, não caracteriza cerceamento de defesa nem autoriza a interposição imediata de agravo de instrumento.

A possibilidade de reapreciação da matéria em apelação afasta a urgência necessária à mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno
interposto
por
VILA RICA AUTOM
Ó
VEIS LTDA
-
ME, ADIRCEU CARLOS JERONIMO J
Ú
NIOR
e
ADIRCEU CARLOS JERONIMO
, com o fito de
reforma
r a decisão
monocrática
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, interposto em face d
e

SOLVE SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS S
.
A
.

Para tanto, s
ustentam os agravantes, em síntese, que a decisão combatida incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir
o
pedido de apresentação de documentos essenciais à complementação do laudo pericial, insistindo na tese de que a negativa de tal prova compromete o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual seria admissível o agravo de instrumento com fundamento na mitigação da taxatividade do art
igo
1.015 do CPC, conforme fixado no Tema 988 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, ao revés d
a
insurgência dos agravante
s
, a
decisão monocrática ora impugnada corretamente deixou de conhecer do agravo de instrumento, porquanto a matéria tratada não se insere nas hipóteses expressas no art. 1.015 do C
ódigo de Processo Civil
, tampouco há elementos que evidenciem a urgência excepcional a justificar a mitigação do rol taxativo, nos moldes do Tema 988/STJ.

Conforme assente no julgamento do recurso especial repetitivo (Tema 988), a taxatividade do art. 1.015 do CPC admite mitigação apenas nas hipóteses em que a decisão cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tornando
inócua
eventual rediscussão em sede de apelação.

No caso em apreço, o indeferimento d
o pedido para que a instituição financeira agravada apresentasse cópia de alguns documentos para complementação do laudo per
i
cial

não

ostenta o menor risco de
irreversibilidade.

Ademais,
vale rememorar que,
conforme dispõe o art
igo
370 do CPC, cabe ao juízo de origem avaliar a necessidade da produção de provas, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes.

Desta forma, em que pese a irresignação dos agravantes, persiste o juízo acerca da impossibilidade de se conhecer do recurso, em razão da impossibilidade de imediata recorribilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025